Tribunal: TJMT
Processo: 0050880-65.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050880-65.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 452.698.821-91 (AGRAVADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda
, nos termos da Súmula 85/STJ
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Em razão da repetitividade recursal e do posicionamento consolidado nas Câmaras de Direito Público, de rigor a condenação do Agravante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

O Agravante insiste na tese da ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Explica que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida.

O Agravado apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

17170454
).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

A discussão travada no Recurso de Apelação foi acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Na decisão monocrática proferida no recurso de apelação ficou consignado que a prescrição não atinge o próprio fundo de direito,

mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Pois bem.

In casu,
não há que falar em prescrição do fundo de direito.

Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.
(
A Fazenda Pública em Juízo
, 5ª ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68)

O artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dispõe:

Art. 3º - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração do servidor é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Portanto, deve ser mantido o
decisum
, ao considerar prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento.”
(TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Aplico à parte agravante a penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, determinando que pague multa de 1% do valor atualizado da causa, em razão da repetitividade recursal e do posicionamento consolidado nas Câmaras de Direito Público condizente à essa matéria.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020